Tribunal: TJDFT
Processo: 0718562-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. APÓLICE NÃO ENVIADA AO ASSOCIADO. DESCONTOS MENSAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DEMORA NA SOLUÇÃO DO IMPASSE. DANO MORAL. QUANTUM. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. NATUREZA PROTELATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não há como considerar o recurso intempestivo, uma vez que os autos estavam suspensos para regularização da representação processual da parte, com a constituição dos novos advogados.

2. A multa por litigância de má-fé é aplicável quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC, e, para tanto, deve estar devidamente demonstrada a conduta maliciosa ou abusiva da parte, elemento essencial à condenação a este título, o que, a toda evidência, não restou demonstrado na espécie.

3. A falha na prestação do serviço, concernente à contratação de seguro de vida com desconto mensal em folha de pagamento ao longo de oito meses, sem a remessa da apólice ao contratante, enseja na reparação do dano material sofrido, restando claro no acórdão embargado que a situação trouxe abalo ao autor que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano.

4. Nesse contexto, em se tratando de pessoa idosa, com 76 anos de idade, o aborrecimento causado pelo ato omissivo da seguradora enseja a reparação também por danos morais.

5. A ausência dos vícios apontados e a pretensão de rediscutir a matéria evidencia a natureza protelatória do recurso, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

6. Embargos de declaração rejeitados.